Tribunal: TJMT
Processo: 0001206-39.2017.8.11.0077
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001206-39.2017.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELICIANO ROCA FILHO - CPF: 032.138.161-08 (APELANTE), EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR - CPF: 014.188.651-09 (ADVOGADO), FELICIANO ROCA - CPF: 178.948.161-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –EXISTÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DA VIOLENTA EMOÇÃO E INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA –ANULAÇÃO DA SENTENÇA E SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DA CORTE POPULAR ENCONTRA RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO –EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E IMPOSSIBILIDADE DA DEFESA DA VÍTIMA – INADMISSIBILIDADE – VERSÃO DA ACUSAÇÃO ACOLHIDA PELO JURADOS – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – SOBERANIA DOS VEREDITOS – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – MOTIVOS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, QUE JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – PRESENÇA DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – AUMENTO DESPROPORCIONAL – SANÇÃO REDIMENSIONADA – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, H, CP – INVIABILIDADE – AGRAVANTE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS AUTOS E ACOLHIDA PELOS JURADOS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Não há falar em anulação da sentença proferida pelo Tribunal do Júri se a tese acolhida pelos jurados encontra respaldo na prova produzida durante a instrução processual, pois, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, somente a decisão manifestamente contrária a todo o arcabouço probatório é passível de anulação.

O privilégio da violenta emoção pressupõe a reação imediata do agente à injusta provocação da vítima,
“sob intenso choque emocional, capaz de anular sua capacidade de autocontrole durante o cometimento do crime”
(CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal. 6ª ed. Bahia: Juspodium. 2013. p. 240).

No homicídio privilegiado os elementos ‘violenta emoção’ e ‘injusta provocação’ da vítima devem estar bem delineados nos autos.

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri.

A presença de uma circunstância judicial negativa não é suficiente para que se eleve a sanção básica dos recorrentes em 2 anos, mostrando-se tal aumento desproporcional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Feliciano Roca Filho
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, nos autos da ação penal n. 1206-39.2017.8.11.0077– Código 62346, que, após a deliberação do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 61, incisos II,
“e”
e
“h”,
todos do Código Penal
.

Inconformada, a defesa assevera que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, pois totalmente dissonante dos elementos colhidos durante a instrução processual, requerendo o reconhecimento do homicídio privilegiado. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e do recurso que dificulte a defesa da vítima, bem como a exclusão da agravante de crime praticado contra maior de 60 anos; e, por fim, a redução da sanção basilar para o mínimo legal (Id. 74223521, pp. 1-9).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou que a decisão rechaçada foi proferida em sintonia e conformidade com as provas dos autos, motivo pelo qual requereu o desprovimento integral do apelo interposto (Id. 74223523, pp. 2-13).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do recurso (Id. 79627974, pp. 1-12).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 28 de agosto de 2017, por volta das 14h30min, em residência particular, localizado no bairro Marphil, Município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, agindo com
animus necandi
, por motivação fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, o acusado
Feliciano Roca Filho
desferiu um tiro na região craniana de seu pai Feliciano Roca.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) Nas condições de tempo e local acima descritos, o denunciado Feliciano Roca Filho, após ingerir bebida alcoólica. Manteve uma discussão de somenos importância com seu pai Feliciano Roca. Em seguida, Feliciano Roca Filho, movido por motivo fútil (discussão de somenos importância com a vítima), utilizando-se de uma arma de fogo (rifle calibre 22), matou seu pai Feliciano Roca, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que esta possuía inferioridades de forças (idoso, 71 anos), e estava desarmada. Na sequência, o denunciado evadiu-se do local dos fatos, mas logo depois confessou o homicídio para seu irmão Antônio Duran, dizendo “matei seu pai, matei seu pai”. Uma vez acionada, a Policia Civil empreendeu diligências e logrou êxito em encontrar e prender em flagrante delito Feliciano Roca Filho” (...)”
(Id. 74223049, pp. 1-3).

Diante desses fatos, o recorrente foi denunciado e pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e por recurso que dificultou a defesa do ofendido, e contra ascendente e maior de 60 anos (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 61, incisos II, alíneas “e” e “h”).

Submetido a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri, o apelante foi condenado nos termos da exordial acusatória, oportunidade em que o Presidente do Tribunal do Júri impôs a pena privativa de liberdade de 14 anos de reclusão, no regime inicial fechado.

Inconformada, a defesa aduziu que o veredicto contraria a prova coligida aos autos, pois não houve o reconhecimento da tese de homicídio privilegiado, pela sólida confirmação da existência de brigas constantes entre o acusado e vítima, e que tais ocorreram sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a provocação injusta da vítima. Subsidiariamente, requer a exclusão das qualificadoras de motivo fútil e do recurso que dificulte a defesa da vítima.

Ab initio
,
convém ressaltar que, de acordo com a previsão expressa no texto constitucional, o Júri Popular é o julgador natural dos crimes dolosos contra a vida, de forma que o juiz presidente exerce tão somente as atribuições relacionadas com o poder de condução dos atos de instrução e fixa a pena privativa de liberdade adequada ao crime em julgamento, restringindo-se sempre às circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

Logo, tratando-se de crime afeto à competência do Tribunal do Júri, não é possível a este juízo
ad quem
modificar matéria atinente ao mérito da decisão do Júri, sob pena de violar a soberania dos vereditos.

Entretanto, o Estatuto Processual Penal prevê a possibilidade de impugnação de decisões prolatadas em manifesta contrariedade à prova produzida no feito, caso em que o réu será submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesse sentido, entende-se como manifestamente contrária à prova dos autos aquela decisão teratológica, que se divorcia completamente dos subsídios probatórios juntados ao processo.

In casu
, da detida análise dos autos, verifico que o acusado relatou na fase inquisitiva que, após discussões e um empurrão da vítima, decidiu assassiná-lo com uma espingarda calibre 22. Veja-se:

“
(...) Que na data do ocorrido estava bebendo no bar do sr. Antonio, que o sr. Antonio logo saiu para pescar, então seu pai Feliciano o chamou para ir embora, chegando em casa tomou mais um gole de pinga 51, que seu pai brigou com ele dizendo que ele não iria beber mais
,
Que começou a discutir com seu pai e disse que não ia beber mais, que seu pai lhe empurrou o derrubando, por este motivo ele foi até o quarto pegou a espingarda 22 e deu um tiro na cabeça do seu pai, Sr. Feliciano, de frente
, e saiu correndo até o Sr. Antonio e disse para o Gerson que tinha atirado em seu pai, depois disso dormiu no mato, hoje pela manhã próximo a hora do almoço foi abordado por policiais (...)”
(Id. 74223451, pp. 1-4)

Na ocasião do julgamento do Tribunal do Juri, o acusado ratificou suas declarações em sede policial, confessando a prática delitiva (Relatório de Mídias constante do Id. 74223529, pp. 1-5).

Outrossim, em fase judicial, a versão do acusado foi acompanhada pelos depoimentos dos investigadores de polícia,
in verbis
:

“(...) QUE no dia do fato a gente foi comunicado pelo exército pelo destacamento do Palmarito que teria havido um crime de homicídio nas proximidades do destacamento do Palmarito. Nos deslocamos se não me engano em 2 ou 3 investigadores até o local onde de fato constatamos que já havia uma pessoa em estado de óbito. No local também havia alguns familiares os quais relatavam que o autor seria o próprio filho. Em conversa com um dos filhos que estava ali presente, ele relatou que após o fato seu irmão foi até a casa dele e confessou o fato. Disse que eles estavam ingerindo bebida desde cedo e começaram a discutir verbalmente e em determinado momento ele veio a desferir um tiro na vítima; (...)”
(Testemunha
Valmesson da Silva Ribeiro
– Relatório de Mídias Id. 74223529, pp. 1-5).

“QUE o suspeito, o réu, após a prisão confessou a mim e aos outros policiais que estava sob forte embriagues data do fato e até mesmo as testemunhas indicaram que já haviam brigas e desavenças entre pai e filho (suspeito, acusado) há tempos anteriores e na data dos fatos; QUE o suspeito alegou que teria sofrido já em discussão com a vítima, alegou que a vítima o teria empurrado que tinha caído e ele se levantou com raiva pegou a arma rifle calibre 2.2, acredito que de propriedade da vítima seu pai e deflagrou um tiro na cabeça da vítima; (...)”
(
Anderson Alvellos Fernandes
– Relatório de Mídias Id. 74223529, pp. 1-5).

Assim, não há falar em decisão contrária à prova dos autos, uma vez que a versão narrada pelas testemunhas e acolhidas pelo Conselho de Sentença, possuem embasamento probatório firme e coeso frente à precariedade das alegações do acusado.

Por outro viés, não se sustenta o pedido deduzido pelo apelante objetivando a exclusão das qualificadoras de motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto o afastamento das qualificadoras, nos crimes de homicídio, de competência do Tribunal do Júri, na vertente fase processual, apenas é cabível nos casos em que as referidas majorantes forem manifestamente improcedentes, situação, essa, que, não ficou demonstrada nestes autos.

No presente caso, está evidenciado o
modus operandi
adotado pelo apelante ao perpetrar o ilícito narrado na exordial acusatória, uma vez que a vítima, pai do acusado, foi atacada de surpresa pela retaguarda, com um disparo de arma de fogo na região craniana, em razão de desavenças e discussões que eram supostamente frequentes no âmbito familiar, o que infirma a harmonia da decisão dos jurados com as provas dos autos.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MOTIVO FÚTIL. UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE. SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO TRIBUNAL DO JÚRI. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. (...) 2. Com efeito, as qualificadoras do motivo fútil e da utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima foram indevidamente afastadas, pois o Tribunal de origem não demonstrou sua manifesta improcedência. Ora, de fato, “somente se admite a exclusão das qualificadoras, na sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, o que, na espécie, de acordo com a moldura fática delineada no aresto, não se permite concluir” (STJ - AgRg no AREsp n. 753.249/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2016, DJe 17/6/2016). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ AgRg no REsp 1384084/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30.6.2020).

Ademais, a reiterada abordagem dessa temática levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação:

“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”

De tal modo, verifica-se que as teses sustentadas pelo réu em toda instrução processual e no julgamento do Tribunal do Juri não foram capazes de convencer os jurados quanto à presença de forte emoção e/ou injusta provocação da vítima, a ensejar o reconhecimento de homicídio privilegiado.

Além do mais, a dinâmica dos fatos relata que o apelante e seu genitor (senhor de 71 anos de idade) estavam bebendo na varanda de sua residência e após discussão havida entre eles, o acusado deixou o local e deslocou-se até ao seu quarto e retornou portando uma arma de fogo municiada e deflagrou disparo na cabeça do ofendido, inclusive o laudo de exame de local constatou que o disparo foi efetuado à distância, o que afasta a versão de violenta emoção.

Por pertinência transcrevo trecho do laudo pericial na parte que interessa. Veja-se:

“Que pelas características do ferimento encontrado na vítima e altura bem como a disposição dos vestígios de sangue no pilar e no chão da varanda, tudo leva a crer que o atirador efetuou o disparo estando à distância e à esquerda da vítima”
(Id. 74223454, p. 13).

Nessa esteira, o privilégio da violenta emoção pressupõe a reação imediata do agente à injusta provocação da vítima,
“sob intenso choque emocional, capaz de anular sua capacidade de autocontrole durante o cometimento do crime”
(CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal. 6ª ed. Bahia: Juspodium. 2013. p. 240).

Embora a tese da defesa de que o ofendido era um homem agressivo e que se utilizava do seu poder paterno para abusar psicologicamente do filho, ora apelante, tal narrativa não foi acolhida pelo Conselho de Sentença, em razão de que não houve comprovação das injustas agressões que levaram o apelante a desferir disparos contra a vítima, sob forte emoção ou provocação da vítima.

Neste ponto, é importante ressaltar que os jurados deliberam de acordo com a sua íntima convicção, e para que seja possível a anulação do julgamento a decisão não deve encontrar apoio no conjunto probatório, isto é, deve ser proferida ao arrepio de tudo o que consta dos autos, o que não ocorreu no caso em apreço.

Sobre o tema, é cediço o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que não é manifestamente contrária à prova dos autos, a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. Veja-se:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA. SÚMULA N. 283/STF. CONDENAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA E REGIME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 4.
‘Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório, não estando a Corte de Justiça autorizada a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas
’ (HC 358.963/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 08/06/2017). No caso concreto, verifica-se apenas discordância do réu com a conclusão dada pelo órgão julgador [...]
” (STJ – AgRg no REsp n. 1764236/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 1º.4.2019) – negritei.

“AGRAVOS REGIMENTAIS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO APRESENTADO POSTERIORMENTE. TRIBUNAL DE JÚRI. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2.
Nos processos de competência do Tribunal do Júri, o princípio do duplo grau de jurisdição é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, daí porque a anulação do julgamento, quando a decisão dos jurados contrariar a prova dos autos, restringir-se aos casos em que Conselho de Sentença decide absolutamente divorciado dos fatos e provas colhidos nos autos,
e não quando dá às provas interpretação divergente
.
(...)”
(AgRg no AREsp 1707804/MS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15.12.2020) – negritei.

Assim, diante do quadro descrito, está patente a existência de elementos que consubstanciam a tese acolhida pelo Tribunal do Júri, de modo que não há falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, mas tão somente em adoção, pelos jurados, da versão que lhes pareceu mais verossímil dentre as possíveis, motivo pelo qual é imperativa a manutenção da sentença, em respeito à constitucionalmente resguardada soberania dos veredictos.

Subsidiariamente, o apelante pugnou pela exclusão da agravante prevista no art. 61, II,
h
, do Código Penal, em razão de que todo o processo foi lastreado na ideia de que a qualificadora do art. 121, IV, do Código Penal, seria aplicada em razão de a vítima possuir inferioridade de forças por possuir 71 anos de idade, o que na intelecção da defesa caracteriza o malfadado
bis in idem
.

Contudo, denota-se nos autos que a vítima, além de possuir idade avançada, estava desarmada na ocasião, não portando qualquer instrumento que viabilizasse sua defesa, e ainda que tivesse, não há dúvidas de que a ação do apelante, em manusear uma arma de fogo e disparar na região craniana do ofendido foi, na verdade, desproporcional, impossibilitando qualquer defesa da vítima.

Assim, atendo à particularidade do caso, não há ocorrência do princípio do
non

bis in idem
acerca da idade avançada da vítima, uma vez que, novamente, o ofendido estava desarmado na ocasião, inviabilizando sua defesa, mesmo na hipótese de paridade de forças.

Da dosimetria

Do exame acurado do feito, observo que o Juiz Presidente do Tribunal Popular do Júri reconheceu em desfavor do apelante uma circunstância judicial (motivos do crime), razão pela qual a pena-base foi exasperada em 2 anos acima do mínimo legal, perfazendo no
quantum
de 14 anos de reclusão,
c
onforme depreende-se do seguinte excerto da sentença,
ipsis litteris:

“Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da pena, nos seguintes termos.

1ª FASE: Com relação à culpabilidade, o réu não excedeu o normal do tipo, sendo a reprovabilidade da conduta aquela normal do tipo de homicídio.

Com relação aos antecedentes, não constam outras anotações na folha de antecedentes criminais do réu a não ser este processo em andamento, razão pela qual esta circunstância deve ser considerada neutra.

No que tange à conduta social e personalidade, não foram coletados elementos para que possam ser melhores aferidos, não constando prova pericial, nem informações colhidas perante a localidade em que vive o réu que possam denotar ter conduta inadequada ao convívio social ou personalidade voltada para o crime.

Quanto ao
motivo do crime
, considerando que o Conselho de Sentença reconheceu duas qualificadoras, a jurisprudência entende que uma delas pode ser utilizada para qualificar o crime, e que a segunda pode ser valorada na 1ª fase da dosimetria da pena. Desse modo, considerando que o motivo do crime é fútil, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, utilizo aqui tal qualificadora e valoro negativamente esta circunstância.

Em relação às circunstâncias do crime, considerando que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi utilizada para qualificar o crime, deixo de valorá-la nesta fase e entendo como neutro este aspecto, pois as demais circunstâncias que permeiam o fato não extrapolam o normal do tipo.

As consequências do fato são as típicas do delito de homicídio e não há elementos nos autos para análise negativa deste ponto.

Por derradeiro, quanto ao comportamento da vítima, deve ser valorado de forma neutra, pois não influenciou na prática delitiva, visto que a tese defensiva do privilégio (art. 121, §1º, do Código Penal) foi afastada pelo Conselho de Sentença.

Tendo em vista que UMA circunstância judicial foi desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão
”
(Id. 74223517).

No que concerne à circunstância judicial referente aos
motivos do crime
, entendo que esse quesito se encontra adequadamente sopesado, tendo em vista que foi considerado o motivo fútil, qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, que, no presente caso, em virtude da dúplice qualificação do crime, pode servir para exasperar a reprimenda basilar.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DA SEGUNDA QUALIFICADORA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. AUMENTO EMPREGADO COM FUNDAMENTO NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E NA QUANTIDADE DE CRIMES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Havendo circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis com fundamentação idônea, não há ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal. 2. No homicídio, a existência de qualificadoras leva à existência de delito autônomo, razão pela qual são sopesadas logo na primeira etapa da dosimetria, podendo a pena-base ser fixada, conforme a fundamentação expendida, em qualquer parâmetro entre a pena mínima e a máxima abstratamente cominadas. 3.
A Quinta Turma deste Tribunal já se manifestou no sentido de que, diante do reconhecimento de mais de uma qualificadora, somente uma enseja o tipo qualificado, enquanto as outras devem ser consideradas circunstâncias agravantes, na hipótese de previsão legal, ou, de forma residual, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.
4. Para majoração da pena, na continuidade delitiva específica, prevista no parágrafo único do art. 71 do Código Penal, deve haver fundamentação com base no número de infrações cometidas e também nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Precedentes desta Corte. 5. Habeas corpus parcialmente concedido para fixar o aumento da continuidade delitiva específica para os crimes de homicídio qualificado em 2/3 (um terço), restando, assim, reduzida a pena do Paciente, definitivamente fixada em 25 anos de reclusão”
(STJ, HC n. 173.727/RJ, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 17.2.2011, DJe 4.4.2011) – destaquei.

Contudo, a presença de uma circunstância judicial negativa (motivos do crime) não é suficiente para que se eleve a sanção básica do apelante em 2 anos acima do mínimo legal, mostrando-se tal aumento desproporcional.

Assim, o édito repressivo merece ser reformado nesse ponto, aplicando-se a sanção básica um pouco acima do mínimo legalmente previsto, em
13 anos de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, o magistrado sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do CP) e compensou com as agravantes descritas no art. 61, inciso II, alíneas ‘e’ e ‘h’, do Código Penal, de modo que mantenho a compensação para transformar a pena provisória em
13 anos de reclusão.

Não havendo causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, torno definitiva a pena de
13 anos de reclusão.

O regime inicial de cumprimento de pena permanece inalterado
(fechado)
.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e, no mérito
, dou-lhe parcial provimento
para reduzir a pena-base imposta ao apelante e, por conseguinte, tornar a sanção definitiva em
13 anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021